Tribunal: TJMT
Processo: 0001114-57.2015.8.11.0004
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001114-57.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DIEGO RIBEIRO YAKABE - CPF: 033.114.011-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO RIBEIRO YAKABE - CPF: 033.114.011-07 (VÍTIMA), ANA LUCIA LEANDRO GOVEIA TAVEIRA - CPF: 405.884.591-00 (VÍTIMA), ELIAS MARTINS DE SOUZA - CPF: 131.406.551-34 (VÍTIMA), LUIZA BEZERRA DA SILVA - CPF: 571.864.481-00 (VÍTIMA), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 329.371.801-91 (VÍTIMA), SIDNEY MAIA DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que impôs
ao apelante
a pena de 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171,
caput,
do Código Penal), em continuidade delitiva. A defesa alega a ilicitude das provas, insuficiência para a condenação, e requer a aplicação da atenuante de confissão espontânea, além da exclusão da indenização por danos causados. O Ministério Público
em 1º grau

opôs-se ao provimento do recurso e a Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pena e pel
a
prejudic
ialidade
d
o apelo defensivo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se ocorreu a prescrição retroativa da pena e
,
(
ii
) analisar a prejudicialidade da apelação em razão da extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se pela pena concretamente aplicada, desconsiderando-se o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, conforme estabelece a Súmula 497 do STF.

4.
A pena isolada para cada delito foi fixada em 1 ano de reclusão. Assim, o prazo prescricional é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

5.
A denúncia foi recebida em 05/02/2019, e a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em 09/02/2024, configurando-se o lapso prescricional de 5 anos, superior ao prazo de 4 anos estabelecido em lei.

6.
Não houve causas interruptivas ou suspensivas da prescrição que pudessem alterar o prazo, conforme análise das disposições do art. 117 do Código Penal.

7.
Reconhecida a prescrição retroativa da pena, impõe-se a extinção da punibilidade, o que prejudica a análise do mérito recursal, conforme art. 61 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

"A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada, desconsiderando-se o acréscimo decorrente da continuidade delitiva."

"Reconhecida a prescrição retroativa, extingue-se a punibilidade do réu, restando prejudicado o julgamento do mérito recursal."

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 109, V; 107, IV; 117; 119; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 497.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001114-57.2015.8.11.0004

APELANTE: DIEGO RIBEIRO YAKABE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação
interposto por
Diego Ribeiro
Yakabe
,
condenado à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 171,
caput
, do Código Penal, em sua forma continuada e em concurso material, por quatro vezes.

Sustenta
que as provas seriam ilícitas, bem como seriam insuficientes para condenação.

Também postulou pelo
reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e, ainda,
pela
exclusão da condenação ao pagamento de indenização pelos danos causados pela infração penal
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
de 1º grau

pugnou
pelo não provimento
do apelo
.

A Procuradoria de Justiça
, por sua vez,
exarou parecer pelo
reconhecimento da prescrição retroativa da pena
e, consequentemente, seja
julg
ada a
prejudic
ialidade d
o recurso de apelação
.

É o Relatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Assim, p
asso
à
análise
d
o mérito recursal.

Conforme bem observado pelo eminente Procurador de Justiça,
a análise
do mérito recursal
resta prejudicada,
haja
vista a constatação d
a
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
.

O apelante foi condenado por crime
s
de estelionato
, em continuação delitiva,
de modo que a pena paradigma deve ser de 01 ano de reclusão, fixada
, isoladamente,
para cada delito praticado em continu
idade, consoante inteligência do artigo 119 do Código Penal.

A
denúncia foi recebida em 05/02/2019 e a sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, foi publicada em 09/02/2024.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, desconsiderando-se o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, conforme disposto na Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal:
"
Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação
."

No caso posto, partindo da pena individual de 01 ano de reclusão, a prescrição da pretensão punitiva dá-se no lapso temporal de 04 anos, segundo disposto no inciso V do artigo 109 do Código Penal.

Assim, à
medida que já
transcorrido
o
lapso temporal de 5 anos
entre o recebimento da denúncia e o trânsito julgado para acusação, há de ser declarada a prescrição retroativa da pena e, por conseguinte, extinta a punibilidade do apelante
.

Ressalte-se, ainda, que as causas interruptivas da prescrição, previstas no artigo 117 do Código Penal, foram devidamente analisadas, não se verificando qualquer outro marco interruptivo ou suspensivo que pudesse alterar o prazo em questão.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, com consequente extinção da punibilidade do apelante, conforme preconizado no artigo 61 do Código de Processo Penal,
verbis
:
"
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício
.
"

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PENA, com fulcro no artigo 61 do CPP,
c/c
o artigo 107, inciso IV
, do CP, e, ainda, c/c os artigos
119 e 109, inciso V, ambos do CP
e,
DECRETO
EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante Diego Ribeiro
Yakabe
,
julgando PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024